Tribunal: TJDFT
Processo: 0716837-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716837-85.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AMMO VAREJO LTDA RECORRIDO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. AÇÃO REVISIONAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO À DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA INÚTIL E DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. SHOPPING CENTER. REAJUSTE DO VALOR DA LOCAÇÃO. IGP-DI. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19. SITUAÇÃO NÃO DEMOSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONTÁBIL ECONÔMICO-FINANCEIRA. ANÁLISE CIENTÍFICA PARA ELUCIDAÇÃO DESSE ESPECÍFICO E RELEVANTE PONTO DE CONTROVÉRSIA SEQUER POSTULADA PELA AUTORA. AJUSTE COM FORÇA OBRIGATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA SEGUNDO POSTULADO DE AUTONOMIA DA VONTADE. DESCONTOS NO VALOR DO ALUGUEL. MEDIDA PARA REPARTIÇÃO DOS RISCOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DE RESTRIÇÕES SANITÁRIAS IMPOSTAS AO COMÉRCIO. INSUFICIÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO EVIDENCIADA. CONTRATO HÍGIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Induvidoso o índice de reajuste aplicado ao contrato de locação e a pretensão do locatário de vê-lo substituído por outro a si menos oneroso, conquanto não estipulado na avença que entre si firmaram os litigantes, desnecessário prosseguir na instrução do feito para produzir prova técnica relativamente a questão de natureza estritamente jurídica e com elementos de avaliação demonstrados pela prova documental reunida aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. O contrato é informado, entre outros princípios, pelos postulados da força obrigatória e da autonomia da vontade. Este se manifesta na liberdade conferida às pessoas de livremente firmar avenças, aquele na regra segundo a qual o contrato faz lei entre as partes. Regularmente celebrado o ajuste entre os contratantes, impositivo o cumprimento do que ali ficou acertado em cláusulas disciplinadoras da relação negocial estabelecida, como se fossem preceitos legais imperativos. 4. A interferência judicial em contratos é excepcional, apenas para preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, porque prevalece a autonomia da vontade das partes livremente pactuada no negócio realizado. Deve prevalecer a força obrigatória do contrato validamente estipulado entre as partes em expressão da autonomia da vontade com elaboração das cláusulas em consonância com a autonomia privada 5. Inaceitável aplicar a teoria da imprevisão que, excepcionalmente, autoriza a intervenção judicial no contrato quando não demostrada a ocorrência efetiva de situação caracterizadora de evidente desequilíbrio contratual. Queda de faturamento por imprevista afetação econômica decorrente da pandemia que exige cabal demonstração do nível de impacto suportado pela apelante. Insuficiência de meras alegações para alcançar o benefício da revisão contratual. 5. Ausente prova técnica contábil econômico-financeiro de efetiva e concreta desproporcionalidade das prestações ajustadas pela ocorrência de fato superveniente, mas somente alegada a ocorrência de fenômeno ensejador de situação de anormalidade em todos os setores da sociedade, manifesto que, embora se trate de fato existente, surpreendente e imprevisível, o problema extraordinário, por sua própria natureza de crise geral, não autoriza o acolhimento da pretensão de revisão da metodologia pactuada para atualização monetária. 6. Afirmada pela empresa locatária a necessidade de substituir o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) por outro indicador a si menos oneroso, sem a contrapartida de ser substituído por outro mais elevado quando decresce o termômetro de inflação no Brasil, evidente que o interesse manifestado de obter proveito exclusivo em detrimento da parte contratante dá ensejo a grave desequilíbrio contratual e a indevido enriquecimento sem causa. 7. É de ser julgado improcedente o pedido de revisão contratual fundado em desequilíbrio contratual causado pela pandemia da Covid-19 quando desconsidera o autor a necessidade de repartição dos riscos e prejuízos em decorrência das restrições impostas durante o estado pandêmico. Circunstância ponderada pela ré ao conceder descontos no valor dos alugueres. Inaptidão não comprovada das medidas adotadas pela parte ex adversa para amenizar as consequências da crise, possibilitando maior equilíbrio financeiro. 8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Honorários advocatícios majorados. A recorrente alega violação aos artigos 371, 422, 478, 479, 480, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, suscitando a necessidade de alteração do índice de reajuste contratual. Entende que é viável a revisão do contrato diante da ocorrência de fatos imprevisíveis que desequilibram o contrato e tornam a prestação de uma das partes excessivamente onerosa, configurando, inclusive, o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Ressalta que há provas robustas do evento de força maior causado pela pandemia do covid-19 e de seus reflexos sobre a atividade comercial desempenhada pela recorrente no imóvel alugado, não se tratando de mera alegação de fechamento. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Daniel Alcântara Nastri Cerveira, OAB/SP 200.121. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional, e suas respectivas alíneas, em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp n. 2.032.918/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 19/8/2022). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não deveria subir no que tange à suposta contrariedade aos artigos 371, 422, 478, 479, 480, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028